Tribunal: STF
Processo: CA 1
Classe: CA
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-19
Data de publicação: 1972-09-19

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO NA QUAL NÃO SE CONTEM
LITIGIO ENTRE FORNECEDOR E RECEBEDOR DE CANA DE ACUCAR, DERIVADO DE
CONTRATO PREDOMINANTEMENTE DE FORNECIMENTO, SENAO CONTROVERSIA SOBRE
SIMPLES CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CASO EM QUE NÃO HÁ,
PRELIMINARMENTE, SUBMISSAO OBRIGATORIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA,
EM OBEDIENCIA AOS ARTS. 107, 108 E 109 DO ESTATUTO DA LAVOURA
CANAVIEIRA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA.